Tribunal: TJSP
Processo: 1010466-56.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Facilitação de pagamentos em estabelecimentos conveniados. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparatória de danos morais. Sentença de procedência. Irresignação das rés. (1) Débito oriundo de fatura regulamente emitida. Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito. Pagamento posterior da obrigação. Súmula n.o 548 do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Facilitação de pagamentos em estabelecimentos conveniados. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparatória de danos morais. Sentença de procedência. Irresignação das rés. (1) Débito oriundo de fatura regulamente emitida. Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito. Pagamento posterior da obrigação. Súmula n.o 548 do E. STJ. Dever de exclusão do registro negativo em até cinco dias não observado. Danos morais in re ipsa. (2) Valor da reparação. Fixação em R$10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Longo período de inadimplência, de out/18 a mar/22, que deve ser considerado. Redução para R$5.000,00. Necessidade. (4) Recurso provido, em parte.